Tribunal: TJDFT
Processo: 0703847-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703847-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA AGRAVADO: INDUSTRIA DE MANUAIS EDITORA E EMBALAGENS DE MICROONDULADOS DA AMAZONIA EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da reintegração de posse no 0702132-82.2021.8.07.0001, ajuizada por INDUSTRIA DE MANUAIS EDITORA E EMBALAGENS DE MICROONDULADOS DA AMAZONIA EIRELI, deferiu o pedido liminar para reintegrar a agravada na posse do equipamento indicado no contrato de locação. Em breve síntese, aduz que a agravada ajuizou reintegração de posse c/c rescisão de contrato em razão de a agravante estar inadimplente quanto às parcelas do contrato de locação, com cláusula de compra e venda, de maquinário de produção gráfica firmado em 15/01/2018 no valor de R$489.190,04, sendo entrada de R$80.000,00 e 35 parcelas de R$11.366,39. Sobreveio decisão que deferiu o pedido liminar para reintegrar a agravada na posse do equipamento. Consta que no dia 26/11/2020, o agravante foi notificado quanto à mora e a necessidade de quitação do débito, sob pena de rescisão do contrato, no entanto, como ele permaneceu inerte, ficou caracterizado o esbulho e determinou-se a devolução do equipamento no prazo de 5 dias. O agravante se insurge contra esta decisão no presente recurso. Alega que o contrato prevê que a locadora tem o dever de “indicar os técnicos necessários, de sua confiança, para acompanhar a empresa transportadora nas providencias de embalar o equipamento para transporte, desembalar no endereço da locatária, instalar o equipamento e fazer os testes necessários para comprovar o pleno funcionamento do equipamento”; que a locadora é responsável “pela substituição e/ou reparo de quaisquer peças mecânicas ou eletrônicas que venham a impedir o funcionamento parcial ou total do equipamento e ao final da instalação a locatária deverá assinar o laudo de entrega do equipamento atestando o total funcionamento do equipamento com todas as suas funcionalidades”; e, que “a carência para inicio do pagamento dos alugueis é de 60 dias após a entrega da máquina em funcionamento”. Afirma que o equipamento locado foi entregue sem funcionar, com peças deterioradas, enferrujadas e molhadas, o que impediu sua adequada instalação e funcionamento; que a agravada não cumpriu sua obrigação de garantir a adequada entrega e o pleno funcionamento do equipamento; que foram seus técnicos que receberam o equipamento e iniciaram a montagem e instalação, sem sucesso; que foi obrigada a buscar auxilio técnico para consertar a máquina, ainda que parcialmente; que, em razão das condições do maquinário, não assinou o laudo de entrega e recebimento; que o prazo de carência de 60 dias para inicio do pagamento dos alugueis não teve inicio em razão da máquina não estar em funcionamento; e, que propôs abatimento proporcional dos alugueis com os valores despendidos com reparos, no entanto, a agravada exigiu os alugueis. Sustenta que a agravada não pode se beneficiar da própria torpeza nem exigir da agravante cumprimento de contrato sem arcar com suas obrigações. Aduz que não recebeu notificação extrajudicial nem houve recusa quanto ao recebimento, o que ocorreu foi que, no momento da diligencia, os sócios da agravante não se encontravam na empresa e seus funcionários não possuem autorização para receber comunicações. Acrescenta que o funcionário do cartório entendeu por bem considerar que houve recusa sem que tenha diligenciado 3 vezes. Afirma que jamais teve acesso ou conhecimento sobre o teor do documento, não havendo que se falar em mora, em especial quando a carência prevista no contrato sequer teve inicio. Sustenta que tais razões demonstram a ausência de probabilidade do direito que é necessária para a concessão da tutela de urgência. Acrescenta que o fato de o equipamento locado ter sido recebido em Brasília no dia 18/02/2019, isto é, há dois anos demonstra que também não existe urgência ou risco de dano ou ao resultado útil do processo que justifiquem a concessão da tutela. Discorre sobre a irreversibilidade da medida e aduz que, além dos prejuízos financeiros que teve com os reparos da máquina, o cumprimento da liminar induz mais prejuízos por requerer a contratação de empresa especializada para o deslocamento até a sede da agravada que fica no Amazonas e custa em média R$42.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a r. decisão até o julgamento do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de reintegração de posse do equipamento locado até o julgamento definitivo do processo de origem. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, verifico que o agravante juntou aos autos relatório de serviço de engenheiro eletricista, especialista em eletrônica e automação de falhas complexas que demonstra que o maquinário em discussão foi recebido sem funcionamento e que, apesar dos diversos reparos, ela ainda não funciona adequadamente (Num. 23087426). Acrescente-se que o contrato de locação firmado entre as partes dispõe que “a carência para o inicio ido pagamento dos alugueis é de 60 dias após a entrega da máquina em funcionamento” e que “a locadora, mediante acordo entre as partes, indicará os técnicos necessários, de sua confiança, para acompanhar a empresa transportadora nas providencias de embalar o equipamento para transporte, desembalar no endereço da locatária, instalar o equipamento e fazer os testes necessários para comprovar o pleno funcionamento do equipamento a que se refere este contrato” (Num. 23087428). Assim, tendo em vista os diversos documentos juntados, tenho que a matéria deva ser objeto de mais profunda análise, mostrando-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar prejuízo ao agravante. Ademais presente o risco de dano na continuidade do processo uma vez que o Juízo a quo determinou a expedição do mandado de reintegração do equipamento, concedendo o prazo de 5 (cinco) dias para o agravante cumprir a ordem, sob pena de cumprimento coercitivo. Contudo, a manutenção da decisão de origem, com a entrega do objeto locado em outro Estado, mostra-se irreversível, acarretando prejudicialidade da análise colegiada. Por outro lado, não se vislumbra prejuízo para a agravada, porquanto, o contrato foi firmado em 15/01/18, o equipamento foi recebido em Brasília no dia 18/02/2019 e a agravante estaria em mora desde 05/07/2019, isto é, há quase 2 anos e somente agora a tutela de urgência foi postulada em juízo. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC/15, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator